Tribunal: TJSP
Processo: 2023048-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça denegado – Pessoa física – Documentos apresentados insuficientes para comprovação da hipossuficiência – Hipótese, todavia, em que o MM. Juiz "a quo" deixou de conceder prazo para o recorrente comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Necessidade - Art. 99, §2o, segunda parte, do CPC/15 –

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça denegado – Pessoa física – Documentos apresentados insuficientes para comprovação da hipossuficiência – Hipótese, todavia, em que o MM. Juiz "a quo" deixou de conceder prazo para o recorrente comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Necessidade - Art. 99, §2o, segunda parte, do CPC/15 – Recurso nesta parte parcialmente provido, com determinação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – VALOR DA CAUSA – Decisão que retificou o valor da causa, fixando-o em R$ 811.248,52, equivalente ao montante executado – Não cabimento – Hipótese em que os embargos não negam peremptoriamente o débito exequendo, apontando uma incorreção total de R$ 46.341,48 nos cálculos do exequente – Proveito econômico perseguido que deve corresponder ao valor da causa – Art. 292, II, CPC – Precedentes - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023048-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante JOSÉ CARLOS
BOLZAN, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 2/8
VOTO No: 48397
AGRV.No: 2023048-56.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ
AGTE. : JOSÉ CARLOS BOLZAN
AGDA. : BANCO DO BRASIL S/A.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça denegado Pessoa física Documentos
apresentados insuficientes para comprovação da hipossuficiência
Hipótese, todavia, em que o MM. Juiz “a quo” deixou de conceder
prazo para o recorrente comprovar o preenchimento dos requisitos
para a concessão da benesse Necessidade - Art. 99, §2o, segunda
parte, do CPC/15 Recurso nesta parte parcialmente provido, com
determinação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO VALOR DA CAUSA Decisão
que retificou o valor da causa, fixando-o em R$ 811.248,52,
equivalente ao montante executado Não cabimento Hipótese
em que os embargos não negam peremptoriamente o débito
exequendo, apontando uma incorreção total de R$ 46.341,48 nos
cálculos do exequente Proveito econômico perseguido que deve
corresponder ao valor da causa Art. 292, II, CPC Precedentes -
Recurso nesta parte provido.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos dos embargos à
execução que move contra a instituição agravada, na
qual o MM. Juiz “a quo” lhe indeferiu o benefício de
Justiça gratuita e determinou a retificação do valor
da causa. Alega, em síntese, que: o valor da causa
deve corresponder ao excesso de execução; o montante
perseguido pelo exequente não é líquido; o agravante
não dispõe de recursos financeiros para arcar com as
custas,
comprovando
por
meio
de
declaração
e
documentos sua insuficiência de recursos.
Efetuou-se o preparo.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fl. 197).
Não houve resposta.
É o breve relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 3/8
2)
Merece
acolhimento
parcial
o
recurso, com determinação.
O art. 99, “caput”, do Código de
Processo Civil de 2 015, combinado com o §3o do
mesmo dispositivo, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação feita na petição inicial,
contestação, petição de ingresso de terceiro ou
recurso de que não está em condições de pagar as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.
Todavia, em virtude da reiteração de
ações abusivas com pedidos desta natureza por
aqueles que não se encontram em situação de
hipossuficiência, se faz necessária a comprovação da
real situação daquele que pode vir a ser isento do
pagamento de custas processuais, uma vez que a
concessão indiscriminada da benesse é fonte de
sensíveis prejuízos a todos os jurisdicionados e ao
Estado.

“In
casu”,
a
parte
consignou
expressamente a impossibilidade de arcar com as
custas do processo, contudo, os elementos de prova
existentes nos autos são insuficientes para demonstrar que o agravante é economicamente vulnerável.
O recorrente limitou-se a apresentar
extrato de parte de suas contas correntes (fls.
41/50) e a declaração de imposto de renda-pessoa
física, relativo ano base 2018, exercício 2019,
constam diversos bens em nome do agravante, entre os
quais investimentos em ações, capitais de empresas e
capitais a receber (fls. 51/63) que, a princípio,
obstariam a concessão imediata da benesse.
No entanto, antes de indeferir o pedido, caberia ao I. Magistrado de primeira
instância conceder prazo para que o recorrente
apresentasse
a
documentação
necessária
para
comprovar sua hipossuficiência, conforme dispõe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 4/8
art. 99, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§
2o
O
juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão
de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos pressupostos.” (g.n.)
De
rigor,
portanto,
o
provimento
parcial do recurso neste ponto, determinando que o
MM. Juiz “a quo” conceda prazo razoável ao
recorrente a fim de que seja produzida a prova da
hipossuficiência econômica e, então, reaprecie o
pedido, proferindo novo “decisum” sobre o tema.
Nesse
sentido
já
decidiu
esta
C.
Câmara:
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
PESSOA FÍSICA
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE,
DE
FATO,
INFIRMAM
A
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO
DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DOS
AGRAVANTES - OBRIGATÓRIA, TODAVIA, ANTES
DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, A ABERTURA
DE PRAZO PARA QUE A PARTE FAÇA PROVA DE
QUE FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NOS
TERMOS DO NOVO REGRAMENTO DA MATÉRIA PELO
CPC/2015 (ART. 99, §2o, SEGUNDA PARTE) -
DECISÃO REFORMADA PARA ESTE FIM RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 5/8
2257157-83.2018.8.26.0000;
Relator
Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA; Órgão Julgador:
23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Urânia - Vara Única; Data do Julgamento:
12/03/2019;
Data
de
Registro:
12/03/2019).
No que se refere ao valor da causa,
verifica-se que o agravante, em sua inicial (fls.
01/12 dos embargos), não nega peremptoriamente a
existência do débito, mas aponta um excesso de
execução no importe de R$ 37.421,73 (trinta e sete
mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e
três centavos) e a cobrança de juros em duplicidade
de R$ 8.919,75 (oito mil novecentos e dezenove reais
e setenta e cinco centavos):
“Desta forma, ante a inexistência
dos
requisitos
essenciais
para
a
distribuição da presente ação, é nula a
execução, conforme dispõe o art. 803 do
CPC/2015, requer a Extinção da Execução
nos moldes do art. 485 do CPC/2015, pelo
qual desde já se requer.
Caso não seja o entendimento de V.
Exa., requer seja provido os Embargos à
Execução para afastar o valor referente a
R$
8.919,75
(oito
mil
novecentos
e
dezenove reais e setenta e cinco centavos)
do cálculo da Execução.
[...]
Com o fito de demonstrar as incorreções no cálculo exequendo,
respeitosamente, vem a este DD. Juízo
apresentar a diferença de cálculo conforme
planilha anexa (doc. 4), qual resultou no
total de R$ 773.826,80 (setecentos e
setenta e três mil, oitocentos e vinte e
seis reais e oitenta centavos), restando
apurado
“a
maior”
o
importe
de
R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 6/8
37.421,73 (trinta e sete mil, quatrocentos
e vinte e um reais e setenta e três
centavos).” (fl. 10, g.n.).
Dessarte,
o
proveito
econômico
pretendido total com os embargos à execução é de R$
46.341,48 (quarenta e seis mil e trezentos e
quarenta e um reais e quarenta e oito centavos),
sendo este de rigor o montante a ser fixado como
valor da ação, nos termos do art. 292, II, do Código
de Processo Civil.
“Art. 292. O valor da causa
constará
da
petição
inicial
ou
da
reconvenção e será:
[...]
II - na ação que tiver por
objeto
a
existência,
a
validade,
o
cumprimento, a modificação, a resolução, a
resilição ou a rescisão de ato jurídico, o
valor do ato ou o de sua parte controvertida;”
Nesse sentido:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Decisão que determinou que o valor da
causa
deve
corresponder
ao
valor
atualizado do débito O valor conferido à
causa
deve
corresponder
ao
benefício
patrimonial buscado Artigo 292, II, CPC
Recurso provido, para fixar o valor da
causa
no
benefício
patrimonial
pretendido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2106002-96.2019.8.26.0000;
Relator
Des.
PERCIVAL NOGUEIRA; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Itu -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 7/8
Da mesma forma já decidiu esta C.
Câmara:
“Mandado
de
segurança

Impetrantes
que
opuseram
embargos
à
execução por quantia certa movida por
"Banco Daycoval S.A."
Impetrantes que,
nos embargos, arguiram apenas excesso de
execução de R$ 1.043.839,57 Caso em que
os impetrantes atribuíram aos embargos
esse valor
Autoridade impetrada que
determinou aos impetrantes que emendassem
a petição inicial dos embargos, a fim de
atribuir à causa o valor da execução, R$
8.136.771,32
Descabimento
Art. 292,
II, do atual CPC Valor da causa que deve
corresponder
ao
proveito
econômico
pretendido pelos embargantes Afastada a
determinação de emenda da petição inicial,
mantendo-se o valor atribuído à causa
pelos
impetrantes

Segurança
concedida.”(TJSP; Mandado de Segurança
Cível 2199349-57.2017.8.26.0000; Relator
Des. JOSÉ MARCOS MARRONE; Órgão Julgador:
23a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro:
13/03/2018).
De
rigor,
portanto,
o
acolhimento
parcial do pedido recursal, para determinar que o
MM. Juiz “a quo” conceda prazo ao agravante para
apresentar documentação que corrobore sua alegação
de hipossuficiência de recursos, bem como fixar o
valor da causa em R$ 46.341,48 (quarenta e seis mil
e trezentos e quarenta e um reais e quarenta e oito
centavos),
equivalente
ao
proveito
econômico
perseguido pelo recorrente em seus embargos.
Ante o exposto, dá-se provimento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2023048-56.2020.8.26.0000 - Tatuí - VOTO No 48397 8/8
parte ao recurso, com determinação.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator